Tribunal: TJDFT
Processo: 0733072-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0733072-64.2020.8.07.0001 Apelante(s) INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANCA E PREVIDENCIA Apelado(s) BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI R E L A T Ó R I O Trata-se de apelação interposta pelo INCPP - Instituto Nacional dos Investidores em Caderneta de Poupança e Previdência contra sentença proferida pelo Juízo 21a Vara Cível de Brasília (ID 24020568) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, pronunciou a prescrição da pretensão da parte autora, ora apelante. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Em suas razões recursais (ID 24020571), a apelante pugna, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alega que “é uma associação sem fins lucrativos que tem por escopo proteger os direitos dos consumidores, em especial os investidores em caderneta de poupança e previdência. Assim, existe em função dos outros, não possuindo renda própria, lucro ou patrimônio que permita arcar com o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios”. Pontua que “não fora observado pelo douto magistrado a quo que consta nos autos declaração de hipossuficiência de cada um dos poupadores substituídos na presente demanda (id 74099757, 74099758, e 74099759”. Requer, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se, preliminarmente, o requerimento da gratuidade de justiça deduzido no recurso, com a finalidade de verificar se a recorrente deve efetuar o pagamento do preparo recursal, nos termos do supracitado art. 101, § 2o, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Aponte-se, ainda, que não há óbice para a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que demonstrada a sua hipossuficiência enconômico-financeira. Na espécie, compulsando os autos, não se observam elementos necessários para concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica apelante, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão à natureza jurídica da apelante, ou à ausência de finalidade lucrativa em suas atividades, tampouco menções abstratas a dificuldades econômico-financeiras para custeio das despesas processuais. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA No 481 DO STJ. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 3. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 4. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 5. De acordo com a Súmula no 481 do STJ, o benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. 6. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Precedentes deste Tribunal. 7. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. Ausentes provas idôneas de que o recolhimento das custas processuais poderá, de fato, prejudicar a regularidade das atividades da associação de moradores relativas à administração condominial, não há como deferir o benefício. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1272784, 07178644320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS. OSCIP. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de cobrança, indeferiu o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça requerido pelo agravante e determinou o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. Impossibilitado o confronto histórico com os desempenhos financeiros dos anos anteriores da agravante, entidade associativa portadora e qualificada de título de OSCIP, e outros elementos que revelem a situação da sua atividade institucional e de seu balanço patrimonial, não se vislumbra caracterizada a sua impossibilidade de arcar com as despesas do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1252028, 07023817020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 8/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A par disso, se não evidenciada a situação de hipossuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica apelante, não se afigura possível a conceder-lhe gratuidade de justiça. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a reportada apelante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora